Tribunal: TCU
Processo: 018.506/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2467/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Miranorte/TO.